Tribunal: TJSP
Processo: 1015380-66.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
PREVIDÊNCIA
Policial Militar - Ativo – Assistência médico-hospitalar e odontológica – Contribuição compulsória – Cruz Azul – Impossibilidade:

– O desconto de contribuição para assistência à saúde não pode ser compulsório, diante de vedação constitucional.